Tribunal: CARF
Processo: 10746.721327/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.721327/2016-24
ACÓRDÃO
2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDEREZ CASTELO BRANCO MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. A existência de inconsistências na documentação apresentada e
desencontro nos valores e datas acordadas para pagamento não permite
concluir pela existência de mútuo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, tão somente para que seja corrigido o dispositivo do acórdão
recorrido para que conste procedência parcial da impugnação.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2012, ano-calendário 2011 que formalizou a exigência do crédito
tributário, em razão da constatação de omissão de rendimentos consubstanciada
em depósitos bancários de origem não comprovada.
Imposto (2904) R$72.894,24
Multa Proporcional R$54.670,68
Juros de Mora (até 12/2016) R$35.674,44
Valor do Crédito Tributário Apurado R$163.239,36
Reporta o Termo de Verificação de fls. 12 a 18, que no curso da ação fiscal
desenvolvida em nome de Lázaro Botelho Martins, este forneceu documentos
inerentes à fiscalizada.
Em 22/10/2015, Valderez foi intimada em procedimento de diligência fiscal a
apresentar documentos inerentes a fichas cadastrais de contas bancárias,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
3
autorização para que a fiscalização possa utilizar os documentos já apresentados
pelo cônjuge em procedimento fiscal diverso, entre outros esclarecimentos.
Depois de devidamente autorizada, a fiscalização examinou os extratos bancários
e fichas cadastrais e expurgou valores de créditos correspondentes a
transferências de contas de mesma titularidade, de devolução de cheques e de
resgate de aplicações financeiras e de poupança.
Em seguida foi encaminhada planilha de fl. 19 com o total de oito créditos que
ingressaram na conta 1.142-8 da agência 638-6 do Banco do Brasil de sua
titularidade para que a contribuinte apresentasse documentação hábil e idônea
que demonstrasse a origem (remetente e motivo) do ingresso desses valores que
totalizam R$287.000,00.
Diante da falta de atendimento e consequentemente da comprovação, foi
inaugurado o procedimento fiscal, conforme Termo de Distribuição Fiscal n°
01.5.01.00-2016-00111-6. Logo após foi lavrado o auto de infração com exigência
do crédito tributário consubstanciado na infração de omissão de rendimentos de
com base em depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do
artigo 42 da Lei 9.430/96.
Da Impugnação
Cientificada da autuação, a contribuinte, por intermédio de seus advogados,
apresentou a peça impugnatória de fls. 84 a 91, acompanhada de documentos.
Argumenta que os depósitos de R$2.500,00, R$112.500,00, R$120.000,00 e
R$5.000,00 (1/11/2011) decorrem de empréstimos contraídos junto a seu filho
Wesley Castelo Branco Martins e os valores de R$30.000,00 e R$5.000,00
(30/8/2011) tem origem em empréstimos tomados de seu cônjuge Lázaro Botelho
Martins. Já o depósito de R$6.000,00(6/10/2011) é também fruto de empréstimo,
desta vez contraído junto a Clinton Arantes Romano. Finalmente o crédito de
R$6.000,00 (20/9/2011) decorreria de dinheiro em espécie mantido pela
contribuinte, fruto de suas atividades parlamentar e rural.
Destaca que por diversas vezes a impugnante e seus familiares, em especial o
esposo e o filho, para fomento de suas atividades agropecuárias promovem
empréstimos entre si que, diante desta fidúcia especial e reciprocidade nestas
operações, não eram formalizados contratos próprios, entretanto, sempre existiu
esta situação, que caracterizava, na realidade, verdadeiros "mútuos de fato".
Junta documentos para provar o alegado e ao final para provar o alegado.
Entende a defesa que todos os recursos obtidos no período fiscalizado hão de
servir como comprovação de origem dos recursos que transitaram pelas contas
correntes examinadas, independente de coincidência de datas e valores, pois
basta a comprovação da existência dos recursos.
Argumenta que a exigência de multa de ofício no percentual de 75% configura
confisco e que a autoridade administrativa não pode deixar de enfrentar tal
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
4
argumento porque a matéria não é de índole apenas constitucional, possuindo
também caráter infraconstitucional.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal e protesta pela juntada
posterior de provas documentais que não conseguiu produzir em se de
impugnação. (fls. 114-115)

Sobreveio o acórdão no 02-73.600, proferido pela 9a Turma da DRJ/BHE, que, a
despeito de ter constado que teria entendido pela improcedência da impugnação, percebe-se que
foi dada parcial procedência para excluir do lançamento depósitos inferiores a R$ 12.000,00 que
somados não superassem R$ 80.000,00, excluindo da base do lançamento o importe de
R$24.500,00 (fls. 113-122), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago
no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não
pode ser contestada na via administrativa. A redução da multa de ofício somente
é concedida se cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato
de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional
gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
5

Como destacado, apesar da improcedência foi acolhida uma retificação de ofício do
lançamento para excluir o importe de R$ 24.500,00, conforme trechos abaixo:

Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação e manter parcialmente a exigência fiscal, nos
termos do voto do relator.
(...)
Ainda deve ser observado que o artigo 4o da Lei 9.481/97 que alterou o inciso II
do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 prevê que os créditos de valor individual ou
inferior a R$12.000,00 não devem ser considerados, a menos que seu somatório
ultrapasse o valor de R$80.000,00 anuais.
Em função disto os cinco depósitos de valores inferiores a R$12.000,00 e que
totalizaram R$24.500,00 devem ser excluídos.
(...)
Da Retificação do Lançamento
Conforme já demonstrado anteriormente, os créditos de valores inferiores a
R$12.000,00, cujo somatório não alcançou valores acima de R$80.000,00 no ano-
calendário devem ser excluídos. No caso dos autos a exclusão refere-se ao total
de R$24.500,00.

Cientificada em 29/06/2017 (fl. 126), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 31/07/2017 (fls. 130-134) acompanhado de documentos, em que alega:

 Que o Recurso é tempestivo;
 Que após a exclusão de ofício dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 a lide
remanesce com relação a 3 depósitos que teriam totalizado o importe de R$
262.500,00, todos oriundos empréstimos pessoais contraídos junto ao filho
e esposo da Recorrente, o que seria comprovado pelos documentos de no 6
a 12 juntados em conjunto com a impugnação;
 Cita entendimentos administrativos que supostamente convalidam o seu
pleito;

É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
6
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
A Recorrente cita entendimentos administrativos que supostamente convalidariam
o seu pleito, razão pela qual destaco que apenas súmulas administrativas e entendimentos
vinculantes do Poder Judiciário serão de reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento.
A lide versa sobre lançamento de depósitos de origem não comprovada no ano
calendário de 2011, sendo que a Recorrente alega que teriam origem em mútuos firmados com os seus
familiares.
Antes de adentrar no mérito, importa destacar que o acórdão recorrido merece ser
reformado no tocante à sua conclusão, dado que houve parcial procedência e constou na origem a
improcedência da impugnação, como destacado no relatório. Assim, por ter sido realizada uma
revisão de ofício, houve parcial procedência no acórdão da DRJ.
Feito este esclarecimento, passo a enfrentar as razões recursais.

Da tributação dos depósitos bancários de origem não identificada

Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
7
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
8
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
9

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
A este respeito, inclusive, foi editada a Súmula CARF no 239, que assim dispõe:

SÚMULA CARF No 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.

Feita esta contextualização teórica, veja-se que a argumentação da Recorrente
repousa sobre a existência de mútuos entre familiares que seriam comprovados pelos
documentos no 6 a 12 apresentados em conjunto com a impugnação (fls. 97-103) que consistem
em:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
10
 Declaração assinada em 02/01/2017 por Wesley que atesta a existência de
empréstimo pago no importe de R$ 240.000,00 (fl. 97);
 Histórico de transferências entre contas com débitos para Wesley e créditos
para Valderez e comprovantes de depósito em dinheiro (fls. 98-106);

Sobre os requisitos para que se considere válido contrato de mútuo, tenho que essa
matéria foi bem tratada pelo acórdão no 2401-011.540, em que a Conselheira Ana Carolina
Barbosa realiza extenso cotejo da jurisprudência administrativa para reconhecer que existem
requisitos exigidos para a configuração de um contrato de mútuo, sendo que o registro seria
dispensável nas hipóteses em que se tenha a comprovação material da ocorrência do negócio
jurídico, nos termos dos trechos abaixo:

Ementa:
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em
cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a
quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o
mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato
particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a
efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem
a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade do contrato de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.

Trecho do acórdão
Como constatado pelo próprio recorrente, conforme a jurisprudência
estabelecida pelo CARF é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
11
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de
operação sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe: (...)
De fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por
outros meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa
do
depositante
e/ou
apresentar
justificativas
desacompanhadas
de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a
lei deve ser entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que
motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, o registro público
é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco, sobretudo quando
as partes contratantes estão relacionadas, como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS
DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre
partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos
sócios, requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de
devolução do valor mutuado e a falta de comprovação do pagamento do
empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. (...) (Acórdão no 2301-
006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 11/04/2019.)
(Acórdão no 2401-011.540, processo no 10437.723422/2019-07, Relator: Ana
Carolina da Silva Barbosa, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, sessão de 07/02/2024, publicada em 22/02/2024)

Feito este esclarecimento, entendo que o que é importante na formalização dos
atos é a verificação de que eles ocorreram a tempo e modo como alega a Recorrente. Ocorre que
uma declaração posterior à ocorrência dos fatos e transferências entre contas não comprova a
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
12
existência efetiva do mútuo, em que se tem uma obrigação previamente estipulada de entrega de
coisa certa que será devolvida nos termos e condições pactuados.
A DRJ bem tratou da necessidade de prova da existência dos mútuos e assim
consignou, por razões às quais adiro com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

Em relação aos depósitos a matéria deduzida pela defesa é eminentemente de
fato e será tratada à luz das justificativas apresentadas na peça de defesa.
Os depósitos constantes da referida planilha são justificados pela defesa como
oriundos de empréstimos obtidos junto ao marido, ao filho e a um terceiro, mas
conforme se verá a comprovação da origem dos recursos questionados pela
fiscalização passa ao largo das justificativas trazidas pela defesa, porque não
demonstra a realização do empréstimo, fato econômico que necessita ser
provado.
Na Declaração de Ajuste da contribuinte não consta nenhuma informação a
respeito do suposto empréstimo na aba de Dívidas e Ônus Reais. O fato de a
operação ser realizada entre cônjuges ou entre mãe e filho não dispensa as
formalidades legais, visto que tais argumentos não podem ser opostos perante
terceiros, no caso o fisco. Para produzir esta prova a contribuinte deveria ter
juntado aos autos o contrato de mútuo.
Não raras vezes e a experiência do julgamento administrativo demonstra que o
argumento baseado na relação de confiança em face do parentesco para afastar a
necessidade de comprovação inequívoca do empréstimo é rechaçado, porque a
fazenda pública é sempre terceiro interessado quando do negócio, de forma
direta ou não, consequência de ordem tributária como é o caso.
O mútuo é excluído da incidência tributária do imposto de renda da pessoa física
porque o valor tomado de empréstimo não constitui rendimento ou acréscimo
patrimonial. Por isso mesmo deve ser devidamente comprovado de forma que o
fato econômico que deu origem à transação bancária fique claramente
demonstrado. Ocorre que na ausência da comprovação do mútuo, que é
excludente da tributação do imposto de renda, os créditos não comprovados, por
imposição legal, como é o caso dos autos são considerados tributáveis.
Em que pese a alegação da existência de “mútuo de fato” entre a contribuinte, o
marido e o filho, para que o negócio possa operar seus efeitos perante terceiros,
além de escrito, deverá ser levado a registro público. Ao contrário do que possa
parecer esses requisitos devem receber muito mais atenção, devendo ser
cumpridos rigorosamente quando os contratantes possuem relação de
parentesco, uma vez que não é pequena a incidência de conluio entre as partes.
A respeito da prova relativa aos contratos de mútuo, já ficou bastante claro que
não basta ao contribuinte apenas alegar. Deve provar de maneira clara e objetiva
qual foi o fato econômico que deu ensejo ao crédito de valores em sua conta
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.795 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721327/2016-24
13
bancária. A alegação geral de que valores depositados na conta bancária, apesar
de identificar o depositante comprovariam a origem dos valores, não tem o
condão de substituir a necessidade de apresentação dos contratos de empréstimo
com as cláusulas que lhe são pertinentes, inclusive com a previsão de devolução
do numerário e os percentuais de juros pactuados.
Em razão da falta de comprovação da origem, assim entendido o fato econômico
que determinou os créditos na conta do contribuinte, os valores de R$30.000,00,
R$112.500,00, e R$120.000,00 são mantidos.

Considerando que não foi comprovada a origem dos depósitos por documento
hábil, é nítido que o lançamento se pauta em artigo constitucional, válido e vigente, questão que
leva à improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento tão somente para que seja corrigido o dispositivo do acórdão recorrido para que
conste procedência parcial da impugnação.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 156
DF CARF MF
Original